Tribunal: TJES
Processo: 5008451-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008451-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTIAN GEREMIAS

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008451-56.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MICHAEL VIEIRA CANDIDO
PACIENTE: CHRISTIAN GEREMIAS

Advogado do(a) IMPETRANTE: MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES31552-A
Advogado do(a) PACIENTE: MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES31552-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Christian Geremias contra ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do CP. O impetrante requer a suspensão da ação penal, sob a alegação de ausência de justa causa na decisão de pronúncia, sustentando que esta se fundamenta exclusivamente em testemunhos indiretos, em violação a precedentes do STJ e do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão de pronúncia já transitada em julgado, diante da alegação de ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores não admite a utilização do Habeas Corpus como substitutivo de recurso previsto em lei, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.

A decisão de pronúncia transitou em julgado, tendo o paciente manifestado expressamente a intenção de não recorrer, o que atrai a preclusão e inviabiliza o exame da matéria pela via do Habeas Corpus.

A alegação de ausência de justa causa, baseada em suposta insuficiência probatória ou inadmissibilidade de prova indireta (hearsay testimony), deveria ter sido veiculada por meio de Recurso em Sentido Estrito, conforme o art. 581, IV, do CPP.

O reexame da decisão de pronúncia demandaria análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e estrito do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

Não se admite Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio para impugnar decisão de pronúncia já transitada em julgado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia.

A preclusão da decisão de pronúncia inviabiliza sua rediscussão por meio de Habeas Corpus.

A apreciação da suficiência de indícios de autoria exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 581, IV, e 413; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 69; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25.08.2020; AgRg no HC 990.879/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008451-56.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MICHAEL VIEIRA CANDIDO
PACIENTE: CHRISTIAN GEREMIAS

Advogado do(a) IMPETRANTE: MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES31552-A
Advogado do(a) PACIENTE: MICHAEL VIEIRA CANDIDO - ES31552-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de CHRISTIAN GEREMIAS em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo tombado sob nº 0003599-55.2018.8.08.0021, no qual o paciente fora pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

A leitura da
petição inicial
revela que o paciente pretende a suspensão imediata da Ação Penal, sob alegação de que a decisão de pronúncia estaria destituída de justa causa. O impetrante invoca precedentes do STJ e STF, destacando que
não seria admissível decisão de pronúncia lastreada apenas em testemunho indireto
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A D. Procuradoria de Justiça sustenta que o presente
writ
não deve ser conhecido.

Destaco que o Habeas Corpus, enquanto instrumento de tutela da liberdade de locomoção, possui rito sumaríssimo e exige a comprovação inequívoca, de plano, de ilegalidade ou abuso de poder. Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem rechaçado a sua utilização como substitutivo de recursos próprios, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade que não possa ser sanada por outro meio processual adequado.

Na presente hipótese, conforme se extrai das informações prestadas pela apontada autoridade coatora e do parecer ministerial, a decisão de pronúncia que o paciente almeja desconstituir já transitou em julgado. O paciente, devidamente intimado da sentença de pronúncia, expressamente manifestou o desejo de não recorrer, o que ensejou a preclusão da matéria na instância ordinária.

A discussão acerca da ausência de indícios de autoria, da ilegalidade da pronúncia baseada em "hearsay testimony" e da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
são temas passíveis de impugnação por meio do
Recurso em Sentido Estrito
, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.
A via recursal específica foi voluntariamente não utilizada pelo paciente,
o que inviabiliza o manejo do

Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, sob pena de subverter a lógica do sistema processual e contornar os prazos e pressupostos de admissibilidade dos recursos previstos em lei.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020) (AgRg no HC n. 990.879/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Não se vislumbra, na espécie, qualquer teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a superação do entendimento consolidado e o conhecimento deste
Habeas Corpus
em substituição ao recurso cabível, especialmente considerando a preclusão da matéria arguida. A pretensão de reexame do conjunto probatório para fins de despronúncia exige dilação probatória e profunda análise fático-jurídica, inviáveis na via célere e restrita do
writ
.

Eventual análise meritória da legalidade da pronúncia, da suficiência dos indícios de autoria ou da natureza das provas (se diretas ou indiretas) demandaria o exame aprofundado do caderno processual, o que é incompatível com o rito do
Habeas Corpus
e com o fato de que a matéria já foi acobertada pela preclusão em virtude da ausência de recurso próprio.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)